Tribunal: STF
Processo: Rcl 69941
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. ADPF 324 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que negou provimento a recurso de apelação pelo qual se pretendia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a existência de aderência da questão objeto da reclamação àquela discutida no Tema 725 e na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se extrai do acórdão reclamado a existência de discussão sobre a (i)licitude de terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, matéria objeto de debate no julgamento dos paradigmas invocados, mas a presença de debate sobre a nulidade de cláusulas contratuais, as quais dispunham, em especial, sobre a responsabilização da empresa contratada, inclusive após o término do vínculo contratual, pelos débitos trabalhistas cobrados judicialmente.



    4. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.